Tribunal: TJDFT
Processo: 0707454-28.2022.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707454-28.2022.8.07.0008 AGRAVANTE: YVIS LOPES MARTINS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de agravo interposto por YVIS LOPES MARTINS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência, que inadmitiu recurso especial por ele manejado. Todavia, cumpre salientar que a parte agravante já aviou, contra a mesma decisão, o apelo id. 60623052, o qual não foi conhecido em razão do erro grosseiro na interposição do recurso. O agravo não merece ser conhecido. Isso porque o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade, que estabelece que diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso. Tendo em vista o manejo agravo interno (id. 60623052) por parte do ora agravante, contra a decisão que inadmitiu o apelo especial, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa. A esse respeito, é pacífico o entendimento do STJ: " O princípio da unirrecorribilidade e da ocorrência da preclusão consumativa impedem a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial.” (AgInt no AREsp n. 2.518.035/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 28/6/2024). Assim, não conheço do recurso de id. 61469043. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026